Tribunal: TJDFT
Processo: 0753090-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753090-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Christina Uchoa Cavalcanti Agravado: Maria Lúcia Bezerra Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Christina Uchoa Cavalcanti contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0001748-07.2005.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Maria Lúcia Bezerra Nunes em face de Ana Christina Uchoa Cavalcanti, com o objetivo de receber honorários advocatícios. Deferiu-se a penhora do imóvel descrito na certidão de matrícula (210004956), correspondente à Sala no 105, Bloco 03, Edifício Praça Capital, SIA Trecho 01, lote 630 a 780, Brasília/DF (212258949). A executada impugnou a atualização dos cálculos, sustentando que a exequente, ao apresentar planilha em 5 de setembro de 2024 com valor de R$ 88.298,58, teria omitido valores já recebidos, especialmente o levantamento de R$ 5.339,28 ocorrido em 3 de maio de 2017, além de utilizar metodologia indevida, com suposto anatocismo. Afirma que o valor correto da dívida, atualizado até 13 de junho de 2024, corresponderia a R$ 43.120,67 e, após o abatimento da quantia levantada, o saldo remanescente seria de R$ 37.781,39. Alega também que a exequente teria agido com má-fé, configurando excesso de execução e tentativa de enriquecimento ilícito. Requer a aplicação do art. 940 do Código Civil, condenação por litigância de má-fé, remessa dos autos à contadoria judicial, fixação do valor correto do débito e aplicação das demais penalidades legais. A advogada Kátia Ribeiro Macedo Abílio informou que não atua há quase dez anos pela associação que prestava assistência à executada, tendo substabelecido todos os processos naquele período. Esclareceu que o substabelecimento não foi juntado nestes autos. Relatou que não conseguiu contato com a executada, motivo pelo qual renunciou ao mandato e requereu a intimação pessoal da parte para que constitua novo advogado. Decido. Da análise da matrícula, verifico que o imóvel penhorado pertence à executada e ao seu esposo, Sr. Louro Teixeira Luz. Constatado que a decisão de ID 212258949 determinou a intimação do cônjuge e que, até a presente data, tal diligência não foi cumprida, determino a expedição de novo mandado de intimação do esposo acerca da penhora. Não conheço da impugnação apresentada pela executada em ID 247326369, por ser intempestiva e inadequada ao momento processual, visto que a oportunidade era para impugnar a penhora do imóvel. Para a impugnação referida no art. 525 do CPC, já houve preclusão. De toda sorte, determino que a exequente apresente planilha atualizada do débito, com a dedução obrigatória dos valores já recebidos. Indique bens do devedor passíveis de penhora. Prazo: 15 dias. Caso o único bem seja o penhorado, aguarde-se a intimação do cônjuge. Quanto ao pedido de ID 213572407, verifico que já foi realizado o descadastramento da advogada Kátia Ribeiro Macedo Abílio, estando a executada devidamente representada por patrona constituída nos autos. Assim, fica prejudicado o pedido formulado. Expeça-se, ainda, mandado de avaliação, conforme já determinado em ID 212258949.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos foram rejeitados nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela executada Ana Christina Uchoa Cavalcanti (ID. 250659402), por meio dos quais se insurge contra a decisão de ID. 249702483, alegando a existência de omissão e erro material, sob o fundamento de que a referida decisão não teria apreciado o excesso de execução apontado na impugnação (ID. 247326369). Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o excesso de execução, determinada a revisão dos cálculos e a remessa dos autos à contadoria judicial, com a consequente suspensão dos atos executivos até a apuração do valor correto. Destaco, inicialmente, que o erro material consiste na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso, e pode ser reconhecido de ofício, o que não se dá quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "equivocado" em razão do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. No caso em exame, não verifico a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpre destacar, ademais, que, conforme já consignado na própria decisão embargada, o momento processual oportuno não era o de impugnar valores ou discutir suposto excesso de execução, mas sim o de impugnar a penhora do imóvel regularmente deferida nos autos. A executada, no entanto, ao invés de se insurgir contra o ato constritivo, tentou utilizar a oportunidade processual para alegar questões relativas à atualização do débito e metodologia de cálculo, matérias que, além de inadequadas à fase em curso, tinham precluído, nos termos do art. 525 do CPC. Tal conduta não apenas revela equívoco na via eleita, como também não autoriza o juízo a reabrir a discussão sobre cálculos em momento impróprio, especialmente quando a própria decisão já determinou a apresentação de nova planilha pela exequente. Quanto ao prosseguimento da penhora do imóvel já deferida, expeça-se novo mandado de intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, tendo em vista que o aviso de recebimento referente à intimação encaminhada ao endereço em Vicente Pires retornou com a anotação “ausente” (ID 252679221). Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Considerando que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, para revolver o ato jurisdicional prolatado, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Observe-se o disposto no §4o do art. 1.026 do CPC. Destaco que a reiteração de matérias preclusas pode ocasionar a incidência de multa por litigância de má-fé. Sem prejuízo, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do mandado de avaliação de ID 253942030, no prazo de quinze dias. Intime(m)-se. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78991941), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar os embargos de declaração interpostos, pois manteve a decisão que determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e aplicou multa por suposto caráter protelatório. Argumenta que a decisão deixou de apreciar o excesso no valor do crédito, questão de ordem pública insuscetível de preclusão, nos termos da regra prevista no art. 525, §11, do CPC. Sustenta que os cálculos elaborados pela credora adotam metodologia ilegal, com anatocismo, além de omitirem abatimento obrigatório de valor já levantado, o que resulta em cobrança superior ao dobro do montante efetivamente devido. Afirma ainda que não pretende afastar a penhora, mas apenas assegurar que o pagamento seja efetuado pelo valor correto. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os atos expropriatórios, bem como o subsequente provimento do recurso para que os cálculos sejam corrigidos e para que seja afastada a multa. Pugna ainda pelo reconhecimento de litigância de má-fé da credora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram acostados aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que rejeitou os embargos de declaração e manteve o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, aplicando multa por suposto caráter protelatório. A agravante sustenta que os cálculos elaborados pela credora, ora agravada, contém defeitos graves, pois aplica metodologia ilegal com anatocismo e omite abatimento obrigatório do valor já levantado, o que resulta em cobrança superior ao dobro do montante efetivamente devido. Afirma ainda que não pretende afastar a penhora, mas apenas assegurar que o pagamento seja efetuado pelo valor correto. Por meio da análise atenta dos autos do processo de origem é possível concluir que, além da impugnação ao cumprimento de sentença ter sido oferecida fora do momento processual adequado, já reconhecida como intempestiva pelo Juízo singular, há planilha atualizada com a dedução dos valores levantados pela credora (Id. 200165895, fl. 6), circunstância que afasta a alegação de excesso no montante do crédito e confere segurança à continuidade dos atos expropriatórios. Ademais, não se verifica a prática de anatocismo nos cálculos apresentados, pois não há indícios de capitalização composta de juros. Por fim, a multa aplicada pelo Juízo singular decorreu da constatação de caráter protelatório nos embargos de declaração, não havendo elementos que indiquem abuso ou ilegalidade na penalidade imposta, razão pela qual não há justificativa para o seu afastamento. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mais concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator